Tribunal: TJPA
Processo: 0005041-27.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005041-27.2020.8.14.0051

APELANTE: BRIAN WESLEY CORREA FAUSTINO SADIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

3 - É inviável a aplicação da benesse da

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRIAN WESLEY CORREA FAUSTINO SADIM
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão, e ao pagamento 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Nas suas razões, a defesa pede a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06 e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (ID 15516807).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação (ID 15516812).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do apelo (ID 16070555).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
.

Trata-se de ação penal movida em face de BRIAN WESLEY CORREA FAUSTINO SADIM, uma vez que, na data de 27/05/2020, por volta das 18h10min, em via pública, na Rodovia Santarém-Cuiabá (BR 163), bairro Esperança, em Santarém/PA, foi preso em flagrante por guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 07 (sete) “invólucros”, na forma de “pó”; e mais 02 (dois) “invólucros” contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “MACONHA”, bem como, outras 26 (vinte e seis) “unidades” (selos) da substância psicotrópica vulgarmente conhecida como “25E-NBOH”, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.

São fatos

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO:

A defesa pede a absolvição por falta de provas e a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
. Alternativamente, pede que a conduta seja desclassificada para a do art. 28 da Lei de Drogas.

Após analisar o caderno processual, depreende-se que o édito condenatório deve ser mantido intocável, vejamos.

A materialidade encontra-se provada por meio do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelas fotografias do material apreendido e pelo Laudo Toxicológico Provisório e Definitivo, o qual testou positivo para os entorpecentes conhecidos como “cocaína, maconha e LSD” (IDS – 1551676, 46865646 - Pág. 5 e 62094096 - Pág. 2). As drogas estavam armazenadas nos seguintes termos: 01 embalagem plástica transparente, contendo em seu interior 26 unidades de LSD, pesando 0,601g, mais 02 embalagens em pedaços plásticos, contendo resto de folhas e sementes de coloração castanha/esverdeada, pesando o total de 4,388 g, e 07 papelotes de cocaína totalizando 6,240g.

Igualmente, a autoria está provada pelos depoimentos dos policiais
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA SANTOS e JOSÉ ABNOR RODRIGUES DA COSTA.

A testemunha JOSÉ ABNOR RODRIGUES DA COSTA, narrou em juízo:

[...] que disse ter encontrado a droga apreendida e atestada com o acusado, durante sua longa carreira policial, esta foi a primeira vez que encontrou a droga sintética portada pelo acusado [...].

O recorrente
BRIAN WESLEY CORREA FAUSTINO SADIM, durante seu interrogatório judicial, confessou ter praticado o delito.

Tal fato foi bem explanado no veredicto condenatório (15516797):

[...] O acusado confessa em Juízo ter
comprado drogas para levara para festa e vender caso alguém o procurasse para comprar
. Portanto, o intuito de venda restou claro nas palavras do acusado. Conquanto tenha
afirmado que as demais drogas que possuía seriam destinadas a consumo próprio
, a confissão de que venderia parte dos entorpecentes é suficiente para a conclusão da realização do delito de tráfico de drogas [...].

Os depoimentos, somados às circunstâncias em que se deu o flagrante e a forma que a droga estava acondicionada, em “embrulhos”, mostram que eram destinadas ao comércio de entorpecentes.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas.

Logo, mantenho a condenação.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para uso dos entorpecentes quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demostradas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente, quando analisados os depoimentos testemunhas e perícia técnica.

É prudente observar que o apelado confessou que os entorpecentes tinham a destinação a comercialização e consumo pessoal.

Ademais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa. Ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJ-ES-APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/21, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/21)”.

Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda, para sustentar a sua condição de usuário. Por esta razão, rejeito o pedido de desclassificação formulado no apelo.

Cumpre observar que as circunstâncias da prisão em flagrante, aliada a quantidade de drogas apreendidas, demonstram que a recorrente se dedica a atividade criminosa.

À vista de todo o exposto, resta configurado, de modo indubitável, a prática da traficância, sendo inviável, também, se falar em desclassificação para consumo próprio.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

No caso em apreço, é inviável a aplicação da benesse da

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44, inciso i, do código penal.

DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024